Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703136-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDIR LUPATINI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liquidação por Arbitramento - Recurso Especial no. 1.438.263/SP - Recurso Extraordinário no 626.307/SP - Juros de Mora - Correção Monetária - Título Coletivo - Indeferimento BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação por Arbitramento movida por WALDIR LUPATINI. Em sede de antecipação de tutela recursal, pleiteia o sobrestamento do feito originário em face da ordem de suspensão proferida no Recurso Especial no. 1.438.263/SP e Recurso Extraordinário no 626.307/SP. No mérito, aduz a necessidade de os juros serem computados desde a citação ocorrida na Liquidação por Arbitramento, além de atualização monetária pelos índices da poupança. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, descabe a suspensão do feito originário pelos precedentes citados, uma vez que o REsp no. 1.438.263/SP já foi julgado e o Ministro Relator expressamente afastou sua aplicação nas ações que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil. Em relação ao RE no 626.307/SP, não se discute o direito material aos expurgos inflacionários, de modo que o precedente não se amolda ao caso. No mesmo sentido neste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307, RESP N. 1.438.263/SP E RE N. 1.101.937/SP. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL N. 1.391.198. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente da ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, na qual restou determinado que o executado pagasse aos poupadores as diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão. A decisão ora agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e indeferiu o pedido de realização de perícia contábil. 2. Descabido o pedido de suspensão do feito, tendo em vista que não se discute nos presentes autos o direito material aos expurgos inflacionários e, portanto, não se aplica na hipótese a determinação de suspensão consubstanciada no julgamento do RE n. 626.307. 3. Nos termos da decisão proferida pelo e. Min. Relator Raul Araújo nos autos do REsp. n. 1.438.263/SP (publicada no DJe de 1o/8/2019), a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão delimitada no Tema n. 948/STJ "não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada". 4. No Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema 1.075), o STF reconheceu repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 e, em abril de 2020, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão objeto do recurso. Contudo, em 12/3/2021, o Ministro Relator proferiu nova decisão, revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o assunto delimitado no referido RE, de modo que não há falar em sobrestamento do presente feito. 5. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989, porquanto tal alegação não foi apreciada na decisão ora agravada, de sorte que sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. De todo modo, tal pleito não teria cabimento, pois ofende a coisa julgada material. Precedentes. 6. Em consonância à tese firmada em Recurso Especial, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.391.198/RS), os poupadores detêm legitimidade ativa de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC. Além disso, a sentença coletiva em tela é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, razão pela qual não merece acolhimento a alegação do agravante no sentido de que não há abrangência territorial da referida decisão. 7. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, porquanto o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). 9. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível à espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, haja vista que este índice é utilizado para a remuneração de cadernetas de poupança e, não, para atualização monetária do débito inadimplido. Precedentes. 10. Nos termos do artigo 523, § 1o, do vigente Código de Processo Civil e do enunciado n. 517 da súmula de jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, cabível a fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1348553, 07498917920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021.) Quanto à alegação de erro no cálculo dos juros de mora e correção monetária, destaco que a Decisão se encontra em consonância com o título coletivo, sendo inviável sua modificação neste momento processual. Para além, o requerimento de realização de prova pericial não subsiste, porquanto tal providência já foi tomada pelo Juiz originário. Inexiste, pois, qualquer probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em sede de Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator